Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-42.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002375-42.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), CHALES FERREIRA CARVALHO - CPF: 043.933.531-02 (REQUERENTE), JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PELO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO ANTERIOR – IRRELEVÂNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE BASTARIA PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A prescrição da pretensão executória faz cessar para o Estado a possibilidade de ver cumprida a reprimenda estabelecida na sentença definitiva, mas não faz desaparecer, de imediato, os efeitos secundários da condenação, como a reincidência, que poderá ser reconhecida em ação penal por crime posterior, sobretudo quando cometido antes do decurso do prazo prescricional.

Independentemente do reconhecimento da reincidência, é possível a fixação do regime inicial fechado quando aplicada a pena reclusiva em patamar superior a 4 anos e houver circunstância judicial desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Charles Ferreira Carvalho
a fim de impugnar o título condenatório produzido nos autos da Ação Penal n. 0006984-21.2017.8.11.0002, que tramitou em primeiro grau perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em síntese, o requerente alega que a condenação anterior que implicou o reconhecimento da sua reincidência, proferida nos autos da Ação Penal n. 0023434-78.2013.8.11.0002, também da Comarca de Várzea Grande/MT, foi atingida pela prescrição da pretensão executória estatal.

Com tais considerações, pleiteia o abrandamento do regime inicial para o semiaberto, na medida em que a reprimenda privativa de liberdade estabelecida na sentença não é superior a 8 anos (Id. n. 76029479).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da ação revisional (Id. n. 82139966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voltando-se o requerente contra condenação transitada em julgado, com base no permissivo legal previsto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, conheço da vertente revisão criminal.

Depreende-se dos autos que o ora requerente
Charles Ferreira Carvalho
foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, crimes estes perpetrados em 22 de novembro de 2016 (Id. n. 76029480).

Entre os pontos levados em consideração pelo juízo sentenciante para a imposição do regime mais severo para o início do cumprimento da sanção reclusiva estava o fato de que o apenado era reincidente, tendo sido condenado nos autos da Ação Penal n. 0023434-78.2013.8.11.0002.

Em linhas gerais, o requerente sustenta que essa condenação anterior, também oriunda da Comarca de Várzea Grande/MT, foi atingida pela prescrição da pretensão executória estatal. Assim, pugna pelo abrandamento do regime inicial para o semiaberto, na medida em que a reprimenda privativa de liberdade estabelecida na sentença não é superior a 8 anos.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, registre-se que a questão não foi objeto de impugnação no recurso de apelação interposto pelo requerente e julgado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo da Cunha.

Pois bem: os artigos 63 e 64, inciso I, do Código Penal estabelecem o seguinte:

“
Art. 63 – Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
”

“
Art. 64 – Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;
”

Na espécie, verifica-se que a condenação anterior, que ensejou o reconhecimento da reincidência, realmente foi atingida pela prescrição da pretensão executória estatal, porém, isso somente ocorreu
após
a prática dos delitos apurados na Ação Penal n.
0006984-21.2017.8.11.0002. Isso porque a primeira sentença, que aplicou ao requerente a pena de 1 ano e 10 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, transitou em julgado em 15 de abril de 2014, de modo que o prazo prescricional de 4 anos – computado,
in casu
, pelo fato de que o requerente nunca iniciou o cumprimento da reprimenda – se encerrou em abril de 2018, quando já se encontrava em curso o segundo processo.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “
o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, na hipótese do art. 110, caput do CP, somente impede a execução da pena, subsistindo os efeitos secundários da condenação, como a reincidência
” (Id. n. 82139966, p. 3).

Confira-se, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 456.891/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 25.9.2018; data da publicação: 2.10.2018).

Não é outra a orientação adotada por esta Corte Estadual:

“
A prescrição da pretensão executória atinge somente o efeito principal da condenação, ou seja, o Estado perde o poder de aplicar a sanção penal; porém, subsistem os efeitos secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e os maus antecedentes
” (TJMT, Apelação n. 0016517-15.2016.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.5.2020; data da publicação: 9.7.2020).

Não fosse o bastante, verifica-se que, no caso dos autos, há outro fator que, independentemente da condição de reincidente do apenado, justificaria a imposição do regime inicial fechado, a saber, a associação do
quantum
reclusivo superior a 4 anos ao reconhecimento da existência de circunstância judicial desfavorável, consistente no emprego de arma de fogo para a prática do delito de roubo majorado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021